Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Consumidor. Direito processual civil. Apelação cível. Repetição do indébito em dobro. Cabimento. Desnecessidade de comprovação do elemento volitivo. Dano moral. Ocorrência.
I. Caso em exame
1. Apelação cível do autor com objetivo de reforma da sentença que determinou a restituição da quantia indevidamente descontada de forma simples e não reconheceu o cabimento de dano moral.
2. Apelação cível do réu com objetivo de reforma da sentença que determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.
II. Questão em discussão
3. Análise se é cabível restituição e qual a forma de sua ocorrência, simples ou em dobro, bem como a análise se houve dano à esfera extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
4. Recai o ônus da prova à parte que produziu o documento quando há impugnação acerca da sua autenticidade, nos termos do artigo 429, II, do CPC.
5. É direito do consumidor cobrado em quantia indevida a repetição do indébito em dobro, sendo necessário o efetivo pagamento e a violação à boa-fé objetiva (previsibilidade e confiança), dispensada a análise do elemento volitivo, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
6. Ocorrendo descontos indevidos na única fonte de renda do consumidor, aposentadoria no mínimo estabelecido pelo RGPS, há violação à esfera extrapatrimonial ensejadora do dever de indenizar.
IV. Dispositivo
7. Apelação do autor conhecida e provida.
8. Apelação do réu conhecida a não provida.

Dispositivos relevantes citados: artigo 429, II, do Código de Processo Civil; artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925032, 0719001-92.2023.8.07.0020, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 02/10/2024; TJDFT, Acórdão 1873079, 0702868-12.2022.8.07.0019, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no PJe: 14/06/2024.